Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702256-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVI SILVERIO VAZ AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEVI SILVERIO VAZ contra decisão proferida em ação revisional de reajuste anual de plano de saúde (0745573-45.2023.8.07.0001), ajuizada em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência visando reduzir o reajuste anual implementado pelo plano de saúde para percentual fixado pela ANS, neste e nos próximos reajustes anuais. Confira-se: “Autos recebidos nesta data, após assumir a titularidade deste juízo. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada, uma vez que, pela análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o autor aufere proventos líquidos inferiores a 5 (cinco) salários- mínimos, parâmetro adotado por este Tribunal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência, para que a ré reduza o percentual de reajuste da mensalidade do plano de saúde. Para tanto, alega abusividade das cláusulas de reajuste da mensalidade. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em julgamento do STJ realizado sob o rito dos recursos repetitivos, foi fixada a seguinte tese sobre o tema tratado nesta ação: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." (Tema 952) Diante desses parâmetros, não reconheço, neste juízo embrionário, a plausibilidade do direito invocado pela requerente, tendo em vista que há previsão contratual para aumento da mensalidade em razão da faixa etária e não foi apontada qualquer violação das normas expedidas pela ANS no tocante ao reajuste das prestações. Não há, outrossim, como avaliar, neste momento inicial, se o aumento foi desarrazoado ou aleatório, questão que somente poderá ser equacionada após a contestação da requerida, tendo em vista que os documentos que instruem a inicial são precários para essa finalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus para apresentarem contestação em 15 dias. O primeiro réu deverá ser citado pelo sistema, diante da parceria na expedição eletrônica, enquanto que o segundo réu deverá ser citado por correio. Expeça-se precatória, se necessário. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. Intimem-se". (ID 177272664.) - g.n. Os embargos opostos foram rejeitados, nos seguintes termos: “A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão proferida, sob alegação de obscuridade e omissão. Não ocorrem, porém, quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A questão foi devidamente apreciada, entretanto, com entendimento jurídico dissonante daquele apresentado pela parte. Rediscussão do mérito dos atos judiciais deve ser feito mediante recurso, à instância recursal, por não se prestar a via estreita dos aclaratórios para tal mister. IMPROVEJO-OS. Intime a parte autora para réplica, em 15 dias.”. (ID 179399279.) No agravo, o autor pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a redução do percentual de reajuste anual implementado pelo plano de saúde para índice fixado pela ANS, neste e nos próximos reajustes anuais. Em suas razões, argumenta que a decisão agravada teria indeferido a tutela com base em fundamento diverso da situação retratada nos autos, tendo considerado a majoração da mensalidade do plano de saúde por mudança de faixa etária, enquanto os fatos narrados são relativos ao implemento abusivo de reajuste anual. Argumenta, ainda, que o reajuste anual da mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, no percentual de 42,31%, revela flagrante abusividade, devendo ser adotado os percentuais fixados pela ANS, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Afirma que “A abusividade do reajuste em questão é flagrante, pois (1) não houve qualquer explicação para o aumento, embora o consumidor tenha questionado as empresas Agravadas; (2) o aumento de 42,31% arbitrado pelas Agravadas no ano de 2023 quase corresponde à soma dos percentuais de reajuste fixados pela ANS nos últimos 6 anos (de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), cuja soma resulta em 42,43%”. (ID 55161517 - Pág. 10.) É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois, além de tempestivo, o recolhimento do preparo é dispensado pela gratuidade de justiça deferida. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes anuais abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada em que pretende o autor a declaração de abusividade dos reajustes praticados pelas requeridas e que sejam aplicados os índices estabelecidos pela ANS aos planos individuais, conforme artigo 4o, XVII e XXI, da Lei no 9.961/00. De início, apesar de o agravante alegar que a decisão agravada teria indeferido a tutela com base em fundamento diverso da situação retratada nos autos, tendo considerado a majoração da mensalidade do plano de saúde por mudança de faixa etária, certo é que a decisão agravada fora objeto de integração por outra superveniente (ID 184646093), por meio da qual, embora adequado as razões de decidir, o Juízo manteve o indeferimento da liminar. Desta feita, a questão objeto deste agravo consiste em verificar eventual abusividade nos índices de reajuste anual aplicados pelo plano de saúde agravado. O contrato de adesão firmado assim dispõe acerca do valor das mensalidades (ID 164385388): “18. Independentemente da data da minha Proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer os seguintes reajustes: (i) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, nunca ocorrendo, porém, em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, contados da data de aniversário do contrato coletivo ou da última aplicação do reajuste anual; (...)”. (ID 177180985 - Pág. 8.) Dessa forma, não há previsão contratual expressa sobre aplicação de índice específico para o reajuste anual da mensalidade, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. No caso em apreço, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito da parte recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E COGNIÇÃO EXAURIENTE. [...] 3. Ademais, os elementos constantes dos autos não são suficientes para, neste momento processual, realizar o decote pretendido no valor da mensalidade do plano de saúde, sem olvidar que as relações jurídicas de natureza continuada, em que a execução do contrato se protrai no tempo, não se exaurindo com o cumprimento da prestação, sofrem os influxos da economia, devendo necessariamente ocorrer variação de valor para preservar o equilíbrio financeiro e não inviabilizar o objeto contratual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0732577-52.2022.8.07.000, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 23/01/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. VÍNCULAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. INCABÍVEL. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AUTORA. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. [...] 4. Em exame perfunctório realizado em sede de agravo de instrumento, não há como se verificar eventual abusividade dos reajustes aplicados pela operadora de saúde, fazendo-se necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0704378-88.2020.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/06/2020) - g.n. “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SUBMISSÃO À FIPE-SAÚDE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS ATUARIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS PARA A FIXAÇÃO DO REAJUSTE, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRIMA FACIE DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Muito embora o contrato entabulado entre as partes preveja que o reajuste anual será pautado pela FIPE-SAÚDE, também prevê que, para tal mister, serão consideradas, também, eventuais variações do plano, quanto a aspectos atuariais e/ou administrativos, com vistas a se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro anterior. 1.1. Logo, o fato de a operadora não ter supostamente se limitado à aplicação do índice da FIPE-SAÚDE não enseja, por si só, ilegalidade passível de autorizar a concessão da medida postulada. 1.2. Ainda que se reconheça a impossibilidade de as operadoras de plano de saúde majorarem a prestação contratual de forma dissociada da apuração do equilíbrio atuarial do contrato coletivo, de modo a impor aumento desarrazoado, onerando excessivamente o consumidor, a aferição de eventual ilegalidade do reajuste, salvo em hipóteses de flagrante excesso, exige dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 1.3. Não estando demonstrada, prima facie, a abusividade apontada, a qual carece de dilação probatória para ser averiguada (medida não cabível no bojo do agravo de instrumento), não é possível se deferir o pedido para que sejam aplicados os índices alcançados pela FIPE-SAÚDE nesta seara recursal. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (07077351320198070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/07/2019) - g.n. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator